Tribunal: TJSP
Processo: 1001198-87.2024.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Ação condenatória ajuizada por segurada contra Alice Operadora Ltda, pleiteando o restabelecimento do plano de saúde e a improcedência da reconvenção para cobrança de parcelas em aberto. O autor estava inadimplente e procurou parcelar a dívida, mas recebeu cobrança em parcela única. Alegou necessidade de

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Ação condenatória ajuizada por segurada contra Alice Operadora Ltda, pleiteando o restabelecimento do plano de saúde e a improcedência da reconvenção para cobrança de parcelas em aberto. O autor estava inadimplente e procurou parcelar a dívida, mas recebeu cobrança em parcela única. Alegou necessidade de tratamento continuado, inviabilizando o cancelamento do plano, e purgação da mora parcelada. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (I) a validade da rescisão do contrato de plano de saúde por inadimplência e (II) a possibilidade de parcelamento da dívida em aberto. III. Razões de Decidir. 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A inadimplência do autor é incontroversa, e a notificação foi válida e em tempo hábil. 4. A rescisão do contrato foi válida, pois o autor foi notificado e não regularizou os pagamentos. A operadora não é obrigada a aceitar prestação diversa da combinada. IV. Dispositivo. 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A rescisão do contrato de plano de saúde por inadimplência é válida quando há notificação prévia. 2. A operadora não é obrigada a aceitar as condições de pagamento impostas pelo consumidor.
Legislação Citada: Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inc. II. Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o e 3o. Código de Processo Civil, art. 373, II. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1152469-05.2023.8.26.0100.